Tribunal: TJPA
Processo: 0804517-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804517-53.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: AGENOR SANTOS DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSO DE EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE PENA.

1.

DO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. PREJUDICADO. O juízo apontado coator concedeu a progressão de regime ao paciente, do fechado, para o semiaberto no dia 20/05/2020, além das saídas temporárias requeridas pela defesa. Diante disso, verifica-se que a análise deste remédio constitucional fica prejudicada, face à sua patente perda de objeto, já que o pedido formulado pelo impetrante já foi acolhido, cessando o alegado constrangimento ilegal, nos termos do art. 659, do CPP.

ORDEM PREJUDICADA PELA SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,em julgar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dezesseis a dezoito do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 19 de junho de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de AGENOR SANTOS DE ARAUJO , em face de ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0027532-50.2017.8.14.0401.

Narra a impetrante que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado na Central de Triagem Metropolitana III (CTM III), com direito a progressão ao semiaberto desde 25.01.2020. Entretanto, a autoridade coatora sobrestou o pedido de progressão determinando a realização de exame criminológico, o qual, até a presente data, não foi juntado ao autos, estando evidenciado o fummus boni júris e o periculum in mora.

Coube-me a relatoria após distribuição, deneguei a liminar, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora, em seguida encaminhei os autos à Procuradoria de Justiça Criminal. (fl. 26)

Em sede de informações (fls. 42/43), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- O processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 07.11.2017. O apenado cumpre pena referente à sentença prolatada nos autos de n° 0060494-57.2001.8.22.0501, 0006635-29.2001.8.22.0501,0006643-06.2001.8.22.0501.

- A defesa requereu a progressão do regime fechado para o semiaberto, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento e este Juízo determinou a realização de exame criminológico. Até o presente momento a SEAP não realizou o exame criminológico. Irresignada, a Defesa protocolou agravo de execução e o presente Habeas Corpus alegando demora na apreciação do pleito.

- Tendo em vista o aumento de pedidos de prisão domiciliar que exigem avaliação médica dos custodiadose consequente sobrecarga dos setores médicos da SEAP, provocando o retardo na realização do o exame criminológico, assim como o alcance do requisito objetivo para a progressão de regime já ocorrido há 05 meses, este Juízo entendeu razoável relativizar a exigência do exame criminológico no presente caso e concedeu a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao apenado. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

Nesta Superior Instância (fls. 57/58), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo não-conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de Agenor Santos de Araújo, em razão da prejudicialidade do feito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de excesso de prazo para análise do pedido de progressão para o regime semiaberto.

Adianto desde logo que julgo prejudicado o ora habeas corpus, pela superveniente perda de objeto.

1.

DO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO.

Alega, a impetrante excesso de prazo na análise do Pedido de Progressão para o Regime Semiaberto, no entanto, conforme informações da autoridade coatora, o Pedido foi analisado e deferido, em decisão datada de 20/05/2020.

Do exposto, restou caracterizado a perda do objeto do presente Habeas Corpus com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, o qual dispõe in verbis:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse sentido, destaca-se o aresto:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO HOMOLOGADO, COM POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE, AO ARGUMENTO DE QUE AUSENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO. A LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR JÁ FOI ANTERIORMENTE ANALISADA EM MEDIDA SIMILAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONTEXTO FÁTICO ALTERADO POR FATO SUPERVENIENTE. DENÚNCIA QUE JÁ FOI RECEBIDA. PERDA DO OBJETO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO QUE CONHECIDO, ORDEM PREJUDICADA. (Habeas Corpus Nº 70078193968, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em 23/08/2018).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE. PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS DIVERSAS. ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Está prejudicada a ordem impetrada em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que a prisão preventiva do coacto foi substituída, pelo juízo a quo, por medidas diversas. 2. Ordem prejudicada, à unanimidade. (TJPA - Habeas Corpus nº 0803150-28.2019.8.14.0000, Acórdão nº 1812833, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Seção de Direito Penal, Julgado em: 03/06/2019, Publicado em: 05/06/2019).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PERDA DO OBJETO. Tendo em vista que cessada a alegada coação ilegal, deve ser julgado prejudicado o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70083155093, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 04/11/2019).

Diante disso, verifica-se que a análise deste remédio constitucional fica prejudicada, face à sua patente perda de objeto, já que o pedido formulado pelo impetrante já foi acolhido, cessando o alegado constrangimento ilegal, nos termos do art. 659, do CPP.

Assim, considerando que no decorrer da impetração houve a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, porquanto superados os motivos que o ensejaram.

À Secretaria, para providências de baixa e arquivamento dos autos.

É como voto.

Belém, 19/06/2020